Tribunal: TJDFT
Processo: 0735652-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735652-31.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LEVI SILVERIO VAZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por LEVI SILVÉRIO VAZ: “Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação por danos morais, proposta por LEVI SILVÉRIO VAZ em desfavor de UNIMED CENTRAL NACIONAL e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. Narra a parte autora, em síntese, que possui um plano de saúde da empresa ré e, ao tentar utilizar o referido serviço para a realização do exame e PET – CT COM PSMA para tratamento de câncer de próstata, teve o serviço negado. Alega que é paciente oncológico, idoso, e quanto mais o tempo passa a doença progride e, consequentemente, as chances de cura vão diminuindo. Requer, em sede de tutela de urgência: “1. Conceda, V. Exa., em caráter de urgência, liminar inaudita altera parte, determinando que as Requeridas autorizem e realizem o exame PET – CT COM PSMA, COM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, conferindo força de mandato à decisão liminar, face a urgência da medida;” É o breve relato. Decido. De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao autor, tendo em vista que aufere rendimentos líquidos inferiores a 5 (cinco) salários-mínimos, parâmetro adotado por este Tribunal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre o autor e as requeridas está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. O laudo médico sob o id. 206327901 indica que o requerente foi diagnosticado com adenocarcinoma de próstata, necessitando realizar o exame PET-PSMA solicitado pelo médico assistente, para verificar a recidiva bioquímica pós prostatectomia radical (id. 206327901). Apesar da negativa de cobertura, o motivo para o indeferimento não foi apresentado. (id. 206327897). O princípio da função social do contrato tem o condão de coibir a caracterização da desvantagem exagerada decorrente da restrição dos efeitos do contrato em favor de apenas uma das partes, o que justifica a intervenção judicial para o restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. O autor aderiu a um contrato de seguro saúde. A natureza deste pacto confere ao contratante, como núcleo essencial, a garantia de cobertura para os tratamentos necessários ao restabelecimento pleno de sua saúde. Nesse passo, havendo a necessidade da realização do exame indicado pelo médico e considerando que o plano de saúde tem o dever de fornecer tratamento para todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do consumidor, terá de custear o exame solicitado. Logo, considerando que o contrato prevê cobertura de doenças oncológicas, não há razão para a negativa do exame indicado, indispensável para que seja dado início ao tratamento radioterápico. Com efeito, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete o autor e havendo pedido expresso do médico para a realização do exame, deve ser reconhecido, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ele invocado quanto à necessidade da realização do exame PET - PSMA para o adequado acompanhamento do seu tratamento oncológico. Nesse sentido é o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA DE ESTÔMAGO. EXAME "PET ONCOLÓGICO". COBERTURA. VIABILIDADE. URGÊNCIA EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde ré contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por beneficiário do serviço, portador de "neoplasia maligna de estômago (CID C. 16)", deferiu a tutela de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, para determinar que a ré, ora agravante, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), autorize a realização do exame PET-CT FDG, conforme solicitação médica, custeando as despesas e todo material necessário, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia em caso de descumprimento da decisão até o limite de R$40.000,00 (quarenta mil reais) (ID 109375764 do processo n. 0741218-60.2021.8.07.0001). 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao deferir a tutela provisória vindicada pelo autor na petição inicial. 3. O autor, que conta com 72 (setenta e dois) anos de idade, é portador de neoplasia maligna de estômago (CID C.16), apresentando "perda ponderal e elevação de marcadores tumorais", conforme laudo médico apresentado ao ID origem 109365482. Para adequado tratamento desse quadro clínico, foi indicada ao paciente, por seu médico assistente, a realização do exame "Pet Dedicado Oncológico", mediante realização de "laudo comparativo com imagens prévias" (ID origem ID origem 109365482). Esse procedimento foi negado pela operadora de plano de saúde agravante sob o argumento de não se encontraria albergado pelas Diretrizes de Utilização do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar- ANS (ID origem 109365484). 4. A suposta ausência de determinado procedimento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não exime a operadora de contrato de assistência à saúde da responsabilidade de custeá-lo, já que a referida listagem representa referência básica para cobertura obrigatória mínima oferecida por essas pessoas jurídicas, sem esgotar os recursos que poderão ser colocados à disposição do contratante, especialmente se há indicação técnica de especialista. 5. Não se desconhece que, em 10/12/2019, a Quarta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.733.013, sob a relatoria do eminente Min. Luis Felipe Salomão, concluiu pela inviabilidade de se albergar o entendimento segundo o qual o rol da ANS seria exemplificativo. No entanto, o referido precedente não foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, tratando-se de entendimento, por ora, isolado, sobretudo diante de julgados posteriores e recentes da Terceira Turma do c. STJ reiterando o prévio posicionamento, no sentido de que o rol da ANS seria exemplificativo. 6. Anote-se que, diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP. Contudo, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling na espécie, de modo que deve prevalecer, neste instante, o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo, o que denota a probabilidade do direito da parte agravada. 7. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, observa-se que os relatórios médicos apresentados aos autos de origem (IDs 109365477 e 109365479) são claros, neste instante, ao descrever a gravidade e a progressão do quadro oncológico do paciente, diante de uma "elevação de marcadores tumorais", além da "perda ponderal" apresentada pelo agravado por força da aludida patologia. 8. Por fim, não se vislumbra irreversibilidade da medida deferida pelo Juízo a quo, diante da possibilidade de conversão da tutela provisória em perdas e danos em caso de ulterior improcedência dos pedidos deduzidos na peça vestibular, nos termos do art. 302, I, do CPC. 9. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414586, 07024564120228070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, uma vez que a negativa do plano de saúde, sem fundamentação, poderá colocar em risco a probabilidade de sobrevida do autor, cuja necessidade do exame PET- PSMA se mostra adequada ao seu diagnóstico, consoante relatório médico inserto nos autos. Ante o exposto, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar às requeridas que autorizem e/ou custeiem o exame PET PSMA, nos termos da solicitação médica sob o id. 206327901, no prazo máximo de 3 dias, a contar da intimação de ambas, sob pena de imediata fixação de multa diária, em caso de recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, o que deverá ser informado pelo autor, caso ocorrente tal hipótese. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Sem prejuízo, emende-se a inicial, em 15 dias, para acrescer ao valor da causa o proveito econômico pretendido com o exame objeto de recusa, nos termos do artigo 292, VI, do CPC.” A Agravante sustenta (i) que o “relatório médico anexado pela parte agravada não destaca a urgência/emergência do referido tratamento”; (ii) que “o exame PET CT, possui cobertura obrigatória quando é preenchido os requisitos da Diretriz de Utilização no 60, conforme anexo II da RN 465/2021”; (iii) que “a parte agrava foi devidamente informada acerca do não preenchimento das diretrizes de utilização, conforme protocolo de no 33967920240726408539”; (iv) que a “Lei no 14.454/22, cumpre destacar que esta, expressamente, dispôs que, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que cumpram uma das condicionantes: ter eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ter recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec); ou ter recomendação de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional”; e (v) que “a parte Agravada não demonstrou o cumprimento de nenhuma das condicionantes descritas pela Lei para que seja relativizada a cobertura para tratamento de sua patologia”. Conclui que “não restaram demonstrados nos autos os requisitos para concessão da tutela de urgência (art. 300 CPC)”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID 63311332). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O Relatório Médico de ID 206327901 (autos de origem) demonstra a imprescindibilidade do exame prescrito para a correta orientação do tratamento do câncer que acomete o Agravado. A recusa de cobertura, revelada pelos documentos de IDs 63311335, 63311336 e 63311337, não se revela compatível com a legislação vigente, pelo menos no plano da cognição sumária. Se a doença que acomete o Agravado é coberta pelo plano de saúde, em princípio não pode prevalecer a recusa de exame indispensável para o seu controle e o acompanhamento. Consoante decidiu esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. EXAME PET-CT FDG ONCOLÓGICO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CUSTEIO. OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O exame de PET-CT faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS e possui registro na ANVISA. No entanto, de acordo com o Anexo II, Diretrizes de Utilização - DUT, item no 60, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o exame de PET-CT Oncológico é de cobertura obrigatória para pacientes com que preencham determinados requisitos/doenças. 2. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei no 9.656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 3. Sendo a realização do exame PET-CT/FDG capaz de auxiliar na investigação da extensão da doença que acomete a autora, bem como contribuir na escolha do tratamento mais adequado à paciente, não há razões para o plano de saúde colocar óbices para a realização do procedimento indicado pelo médico especialista. 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não a terapêutica utilizada, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o prescrito pelo médico 5. Recurso conhecido e não provido. (APC 0714340-80.2021.8.07.0007, 8a T., rel. Des. Eustáquio de Castro, PJe 17/7/2024)” Conclui-se, assim, em sede de cognição sumária, pela existência do direito subjetivo do Recorrido à cobertura contratual pleiteada. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator